Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO BLOQUEIO DE RECURSOS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR EM PLANO DE PREVIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. SALDO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA EXTINÇÃO DO VÍNCULO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente à instância revisora de desbloqueio de recursos de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR depositados pelo devedor no plano de previdência privada. Pedido não apresentado em primeira instância a exame do magistrado de primeira instância. Juízo negativo de admissibilidade firmado para esse capítulo do recurso. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
2. O resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência complementar somente tem cabimento para as hipóteses devidamente regulamentadas (art. 14, III, da Lei Complementar 109/2001; art. 75 do Regulamento da FUNCEF; e art. 22 da Resolução MPS/CGPC 06/2003), sendo imprescindível, ademais, o prévio rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o órgão patrocinador.
3. Caso concreto em que incabível ao devedor/executado realizar a pretendida compensação porquanto, ao não preencher os requisitos necessários para o resgate dos valores depositados no plano de previdência complementar privada, não lhe é possível cobrar valores a que tenha direito por participação nos lucros ou resultados (PLR). Dívida líquida e vencida inexistente. Requisito não atendido para a postulada compensação de créditos e débitos.
4. Incabível ao executado/agravante impor à exequente/agravada o recebimento da dívida por meio diverso do ajustado, porquanto a legislação é expressa ao conferir ao credor a faculdade de receber o que tenha direito por prestação diversa da contratada. Inteligência dos arts. 313 e 356 do Código Civil.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.